Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: PALITO COMERCIO E REFORMA DE PNEUS LTDA - ME AGRAVADO: WELISANGELA CARDOSO DA MATA DESPACHO Intime-se a parte agravada para, em até 5 dias, trazer os documentos de IDs 44224971 e 44224972 sem qualquer edição e de forma legível, pois, do contrário, serão desconsiderados. Após, dado que o agravante ainda não teve acesso às despesas alegadas da agravada, vista a ele para eventual impugnação, no mesmo prazo. Ao final, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 11 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator